Tribunal: TJBA
Processo: 8040793-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040793-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA

Advogado(s)
:
ALINE MARTINELE DE OLIVEIRA TONHA, RENAN ANTONIO REIS DA CRUZ

AGRAVADO: L. A. M. S. G. e outros

Advogado(s)
:
BEATRIZ CARVALHO TELLES RAMOS, ERIMA RIBEIRO RAMOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO EFETUADA COM ANTECEDÊNCIA INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS. AFRONTA À RN ANS Nº 557/2022 (ART. 23) E À RN Nº 509/2022 (ANEXO I). MENOR PORTADOR DE TDAH E TEAp EM TRATAMENTO CONTINUADO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO TEMA REPETITIVO Nº 1.082 DO STJ. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES PROPORCIONAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por PB Assistência Médica EU Ltda. contra decisão da 7ª Vara da Fazenda Pública de Feira de Santana que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde coletivo por adesão do menor L. A. M. S. G., diagnosticado com TDAH e TEAp, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 30.000,00. A agravante alega ausência de vínculo contratual direto, rescisão regular e irreversibilidade da tutela concedida, além de excessividade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde coletivo por adesão pode rescindir unilateralmente o contrato sem observar o prazo mínimo de notificação previsto pela ANS; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da cobertura assistencial em favor de beneficiário menor em tratamento médico continuado; (iii) verificar se a multa cominatória fixada mostra-se proporcional e adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução Normativa nº 557/2022 da ANS impõe, para rescisão unilateral de plano coletivo por adesão, a observância de notificação prévia mínima de 60 dias, sendo nulo o cancelamento com prazo inferior.

A comunicação de cancelamento enviada com apenas 33 dias de antecedência afronta a norma regulatória, ensejando a manutenção da cobertura até decisão final.

O cancelamento compromete a continuidade de tratamento neuropsicológico de criança em situação de vulnerabilidade, violando o princípio da proteção integral e da dignidade da pessoa humana.

Aplica-se, por analogia, o entendimento do Tema Repetitivo nº 1.082 do STJ, segundo o qual a operadora deve garantir a continuidade da assistência em caso de tratamento essencial, mesmo após a rescisão, desde que haja o pagamento das mensalidades.

A jurisprudência do TJ/BA tem estendido a aplicação da tese a casos de tratamento contínuo fora do ambiente hospitalar, especialmente envolvendo menores.

A existência de administradora de benefícios não exonera a operadora da responsabilidade solidária perante o consumidor, conforme art. 7º, parágrafo único, do CDC.

A multa fixada em R$ 200,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo finalidade coercitiva e garantindo a efetividade da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
RN ANS nº 557/2022, art. 23; CDC, art. 7º, parágrafo único; CPC, arts. 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.082 (REsp 1.846.108/SP); TJBA, AI nº 8004756-27.2025.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, j. 23.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER

E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.